Tribunal: STF
Processo: Pet 11792
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Petição apresentada por JOSÉ ALBERTO DE CASTRO objetivando a concessão de tutela cautelar antecedente com o escopo de atribuir efeito suspensivo a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    Eis a narrativa constante da presente postulação:



    Na origem, o peticionário foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 96 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão pela prática de quatro homicídios triplamente qualificados, nos termos do art. 121, § 2º, I, IV e V, do Código Penal, no caso que ficou popularmente conhecido como Chacina de Unaí.



    Contra essa decisão a defesa interpôs Apelação, tendo a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região dado provimento parcial ao apelo para afastar a qualificadora da emboscada, de modo a ser desconsiderada no cálculo das respectivas penas, tendo em vista os respectivos quesitos não indagarem acerca do conhecimento especifico dos réus quanto a esse elemento do fato delitivo. Ao final, redimensionou a pena do peticionário para 58 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 19), o peticionário alega que o acórdão recorrido violou a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988), na medida em que ao afastar a qualificadora da emboscada, deveria ter anulado todo o julgamento e não apenas redimensionado a pena. Argumenta que no caso em apreço, o que ocorreu foi o decote da qualificadora referente à emboscada na aplicação da pena, em total desrespeito ao que fora decidido pelos jurados, que, ao apreciarem o quesito, responderam afirmativamente. Ora, como é sabido, com a reforma trazida pela Lei n.° 11.689/08, a quesitação passou a ser, com mais intensidade, vinculante e obrigatória, de tal sorte a se garantir eficácia aos preceitos constitucionais do art. 5°, inciso XXXVIII, da Constituição Federal (Doc. 19, fl. 17).



    O RE foi admitido na origem.



    No julgamento do Recurso Especial 1.973.397, interposto concomitantemente ao presente RE, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao apelo do peticionário, para afastar a qualificadora da paga (art. 121, § 2º, I, do CP) e fixar sua pena em 41 anos e 3 meses de reclusão. Por outro lado, negou provimento ao pedido de execução provisória da pena suscitado pelo Ministério Público Federal, ao fundamento de que: Está atualmente em tramitação no STF o RE 1.235.340/SC, relatado pelo Ministro ROBERTO BARROSO e com repercussão geral já reconhecida (tema 1.068), no qual se discute a constitucionalidade da execução imediata de penas impostas pelo tribunal do júri. Enquanto não há pronunciamento definitivo do STF sobre a matéria, todavia, deve ser mantida a compreensão atualmente predominante neste STJ, derivada do julgamento vinculante (art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999) proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que obsta o acolhimento do pleito ministerial (Doc. 7, fl. 32).



    Contra essa decisão o Ministério Público Federal apresentou nesta SUPREMA CORTE a Reclamação 59.594, requerendo a cassação da decisão do STJ na parte em que afastou o art. 492, I, “e” e § 4º, do Código de Processo Penal. 



    Em 8 de maio de 2023, julguei procedente a Reclamação para para cassar o acórdão reclamada na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e DETERMINO que outro seja proferido em seu lugar, em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10, caso se delibere por afastar a aplicação do dispositivo legal (Doc. 8, fl. 9).



    Na sequência, a Quinta Turma do STJ deferiu o pedido de execução provisória das penas dos réus (Doc. 5).



    Na presente Petição, a parte alinha os seguintes fundamentos, nos quais aborda a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável (Doc. 1, fl. 6):



    “não há como afastar a premissa de que a iminente submissão do Postulante ao cárcere indica a existência de risco de dano irreparável, sobretudo porque, como anotou o Plenário dessa Corte, ocorre violação generalizada de direitos fundamentais dos presos no tocante à dignidade, higidez física e integridade psíquica no sistema prisional brasileiro (ADPF 347 MC/DF, rel. Min Marco Aurélio, 9.9.2015). 



    A plausibilidade jurídica do pedido, por sua vez, requisito cumulativo indispensável para a concessão de efeito suspensivo na via da jurisdição cautelar, se evidencia na factível e direta ofensa ao postulado constitucional da soberania dos veredictos, disposto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. 



    Trata-se, no ponto, acerca da manifesta usurpação da competência do Tribunal do Júri, na medida em que o Tribunal a quo, na via do recurso de apelação, afastou qualificadora reconhecida pelo corpo de jurados em razão de vício na quesitação obrigatória (doc. 4). 



    […]



    Veja-se, portanto, que a plausibilidade jurídica da tese aventada no recurso extraordinário decorre da plena consonância que encontra no firme entendimento dessa Corte no sentido de que “o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida” (AgRg no RHC n. 202.621/SP. Primeira Turma. Rel. Min. Rosa Weber. 30.8.2021). 



    […]



    Afastar qualificadora sob a premissa de que o quesito não foi adequadamente formulado significa usurpar a competência do Tribunal do Júri e violar a soberania dos vereditos, a um porque retira dos jurados a competência para reconhecer ou afastar circunstâncias da imputação; a dois porque, diante do vício de quesitação e da compreensão de que os jurados foram induzidos a erro, imprescindível seria a concessão de nova oportunidade para o exercício de seu múnus constitucional. 



    […]



    No caso presente, em que se verifica a presença de nulidade a olhos vistos, consubstanciada na violação da soberania dos vereditos e consequente usurpação da competência do Tribunal do Júri, crê-se que a hipótese é de conferir primazia ao direito fundamental de liberdade e de presunção de inocência, assegurando ao Postulante o direito de ver a apreciação do recurso extraordinário em liberdade”.



    No que se refere à execução provisória da pena, argumenta que (Doc. 1, fl. 10):



    “Para além dessa questão, é necessário trazer à colação, muito embora não seja objeto do recurso extraordinário, a ressalva consignada no art. 492, §3º e §5º, do Código de Processo Penal, a qual reforça a premissa de se conferir ao Postulante a oportunidade de ver o julgamento do recurso extraordinário em liberdade. 



    Muito embora Vossa Excelência tenha determinado novo julgamento nos autos do REsp n. 1.973.397/MG para que o tema do art. 492, inciso I, “e”, do CPP fosse analisado em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e com a Súmula Vinculante n. 10, constata-se que não houve determinação, nos autos da RCL n. 59.904/MG, no sentido de que a prisão dos recorrentes fosse decretada. 



    Foi determinado à Quinta Turma do STJ que apreciasse a matéria da prisão decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri à luz do texto legal ou submetesse o tema ao órgão competente para o exame da (in)constitucionalidade do dispositivo. 



    Dentro desse panorama, seria imprescindível verificar que a matéria suscitada no recurso extraordinário constitui questão substancial cuja resolução pode levar à revisão da condenação, o que atrai a exceção legal consubstanciada no art. 492, §3º, CPP.



    […]



    Dessa forma, se a norma do art. 492, inciso I, “e”, CPP for considerada puramente processual, é preciso levar em consideração a validade do ato que assegurou ao Postulante o direito de recorrer em liberdade à luz da legislação processual penal vigente. Caso se considere que a norma detém caráter misto, com maior razão ainda deve ser assegurada a irretroatividade da norma penal prejudicial”. 



     Ao final, requer seja concedida a tutela provisória cautelar requerida para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário (doc. 1) interposto pelo Postulante nos autos do processo n.º 0036441-22.2004.4.01.3800 (atualmente em trâmite perante a 5ª Turma do STJ - REsp n. 1.973.397/MG) - admitido pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (doc. 2), assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso extraordinário por essa Corte, no bojo do qual se pretende discutir questão substancial cuja resolução pode levar à revisão da condenação do Postulante (Doc. 1, fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    A respeito da compete^ncia para o exame da tutela de urge^ncia a recurso extraordina´rio, assim dispo~e o § 5º do art. 1.029 do Co´digo de Processo Civil de 2015: 



    “§ 5º O pedido de concessa~o de efeito suspensivo a recurso extraordina´rio ou a recurso especial podera´ ser formulado por requerimento dirigido: 



    I – ao tribunal superior respectivo, no peri´odo compreendido entre a publicac¸a~o da decisa~o de admissa~o do recurso e sua distribuic¸a~o, ficando o relator designado para seu exame prevento para julga´-lo; 



    II - ao relator, se ja´ distribui´do o recurso; 



    III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no peri´odo compreendido entre a interposic¸a~o do recurso e a publicac¸a~o da decisa~o de admissa~o do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037”. 



    Na forma do inc. I acima, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é o tribunal competente para o exame do presente pedido.



    Conforme narrado, o Peticionário pretende a atribuição de efeito suspensivo a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com o objetivo de lhe ser assegurado o direito a aguardar em liberdade o julgamento do RE, ao fundamento de que há probabilidade de que o acórdão do TRF-1 seja anulado.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a validade do julgamento pelo Tribunal do Júri, não obstante tenha havido o afastamento da qualificadora da emboscada e o consequente redimensionamento da pena (Doc. 6, fl. 81):



    “No caso presente, pois, em que, em nenhum momento se perguntou ao Júri se o acusado tinha conhecimento, ou não, de que o crime foi praticado mediante emboscada, obviamente, de acordo com a jurisprudência, não se pode imputar-lhe a qualificadora objetiva, porquanto não se questionou a sua responsabilidade ou ciência sobre esse específico fato, ou circunstância. 



    Deve, pois, a qualificadora em questão ser afastada, nos termos do art. 593, § 2°, do CPP, segundo o qual o Tribunal, sem necessidade de devolver ao júri a matéria para novo julgamento, dando provimento ao apelo, nesta parte, retificará a aplicação da pena. De fato, não se cuida, no caso da qualificadora, de hipótese em que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, d), o que levaria, com a anulação, a novo julgamento do Tribunal do Júri. No caso, não se discutindo prova da qualificadora, cuida-se antes de erro, ou injustiça, no tocante à aplicação da pena, em que o magistrado reconheceu qualificadora submetida ao júri de maneira incorreta (art. 593, III, c). Em síntese, aqui a nulidade decorreu de ato do magistrado presidente, e não dos jurados. 



    Transcrevo, por oportuno, ementa de julgamento do Pretório Excelso, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuidando de afastamento de causa de aumento de pena, por não submissão ao Júri de quesito obrigatório, sem a anulação do julgamento Confira-se: 



    […]



    No caso, da leitura do julgado, extrai-se ser possível decotar causa de aumento, em julgamento de apelação de Júri, sem que isso caracterize nulidade por desrespeito à soberania dos jurados, hipótese dos autos no que tange à qualificadora de emboscada. 



    Por outro lado, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, "na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou, residualmente, como circunstâncias judiciais", (Trecho da ementa do HC 99809, Relator(a). Min DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-178 DIVULG 15-09- 2011 PUBLIC 16-09-2011 EMENT VOL-02588-01 PP-00048). 



    Ainda, oportuno destacar decisão do STJ, que, em contrário sentido, também deixa claro que, nas hipóteses em que o tribunal considera a circunstância como agravante genérica, não precisa submeter a novo Júri.



    Portanto, nos termos do art. 593, § 2°, do CPP, afasto a qualificadora de execução do crime por meio de emboscada (prevista no art. 121, § 2°, inciso IV do CP). 



    Conforme ressaltado no item anterior (A.3.5), a qualificadora de emboscada deve ser afastada no cálculo das penas impostas a todos os réus da presente ação penal, porque formulada de forma errônea em todos os casos, a teor do disposto no artigo 580 do CPP”.



    Em princípio, no juízo de verossimilhança próprio das medidas cautelares, verifica-se que o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Código Penal e Código de Processo Penal), bem como amparou-se nos fatos e provas constantes dos autos, o que, por si só, já afasta a probabilidade de êxito do apelo extremo.



    Por outro lado, quanto ao pedido para aguardar o julgamento em liberdade, esta SUPREMA CORTE tem entendimento consolidado no sentido de que A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (Tema 925 da repercussão geral).



    Portanto, ressente-se o presente pedido de requisito essencial para o deferimento da antecipação de tutela recursal: a probabilidade de êxito do recorrente.



     



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO E EXTINGO A PETIÇÃO.



    Publique-se.



    Decorrido in albis o prazo para recursos, arquivem-se os autos.



    Brasília, 14 de setembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente